Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-16.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007606-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), JOSEANA DE ABRANTES - CPF: 031.239.064-50 (AGRAVANTE), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em regra, o correntista está em desvantagem em relação a instituição bancária.

2. No caso dos autos, diante dos indícios de fraude bancária de empréstimo, é plausível a suspensão dos descontos desta transação que o consumidor não reconhece.

3. Sendo a medida facilmente reversível, se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo, não é coerente a transferência do ônus do pagamento das parcelas, para o consumidor, de um empréstimo que este não reconhece.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007606-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEANA DE ABRANTES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSEANA DE ABRANTES

contra decisão proferida em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência n.1002687-58.2022.8.11.0040, da 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, em que se indeferiu a tutela de urgência requestada (ID nº 125521194 - págs. 1-4).

Narra que, cuida-se de ação que objetiva declarar inexistente um débito de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) oriundo de empréstimo bancário feito em nome da agravante e do qual alega que não contratou.

Afirma que foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, mas que só se perfectibilizou por total fragilidade do sistema bancário o qual confiou sua vida financeira, se encontrando hoje em péssima situação.

Assevera que recebeu uma ligação da instituição financeira, ora agravada, sendo informada de que havia um empréstimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para ser liberado em sua conta, se não quisesse essa liberação, que se dirigisse a agência bancária para cancelá-la, recebendo até protocolo do referido atendimento, conforme captura de tela, que incialmente possuía a logo do Banco do Brasil. Prossegue dizendo que, como não queria qualquer empréstimo,
“dirigiu-se até a agência bancária de Sorriso/MT (Ag. 1492) e expôs o ocorrido a seu gerente de nome Thiago, lhe mostrando, inclusive, a mensagem com o protocolo que havia recebido”.

Argumenta que o próprio agravado, por seu funcionário, tinha condições naquele momento de impedir qualquer fraude por terceiros, se tivesse alertado a agravante que o contato feito com ela se tratava de fraude, e, tendo emitido um alerta interno para possível golpe para ativação de segurança, mas não o fez.

Aduz que não forneceu qualquer senha por ligação nem a digitou no terminal, nem mesmo utilizou seu cartão no caixa eletrônico ou aplicativo do celular, tendo, uma única vez, usado a digital no referido terminal, bem como a agravante sabe que não procedeu com transferência para nenhuma conta – procedimento que conhece e teria identificado, nem mesmo liberou empréstimos.

Esclarece que os criminosos, de alguma forma conseguiram liberar um empréstimo no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), e realizar um único
Pix
do valor de R$ 99.857,00 (noventa e nove mil e oitocentos e cinquenta e sete reais) a Bruno Ferreira da Silva (como conta do extrato bancário) ou Bruno Transportes (como consta da notificação do ‘internet banking’)
, “restando à agravante uma dívida de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente ao empréstimo que jamais contrataria, além de ter perdido R$ 2.437,32 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos)”
.

Assinala que se encontra com um empréstimo no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), com 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 4.673,42 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), que já estão sendo cobradas de um empréstimo que não fez e nunca faria.

Assim sendo, requer a concessão da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando ao agravado que se abstenha de efetuar a cobrança das 72 (setenta e duas parcelas) parcelas no valor de R$ 4.673,42 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) relativas ao empréstimo fraudulento nº 104912674, no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), e se abstenha de inscrever o “nome” da agravante nos órgãos de restrição ao crédito (SPC/Serasa e outros), em decorrência do não pagamento das parcelas relativas ao empréstimo fraudulento indicado acima. No mérito postula pelo provimento do recurso, nos termos acima mencionado.

O pedido liminar foi deferido (ID nº 126160657 - págs. 1-5).

Devidamente intimado, o banco/agravado apresentou contraminuta ao agravo, onde se rebate as razões recursais e, ao final, pede o desprovimento do recurso (ID nº 129066172 - págs. 1-5).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSEANA DE ABRANTES

contra decisão proferida em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência n.1002687-58.2022.8.11.0040, da 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, em que se indeferiu a tutela de urgência requestada (ID nº 125521194 - págs. 1-4).

Não havendo preliminares arguidas, passo imediatamente ao exame do mérito.

O Código de Processo Civil dispõe que é possível a concessão de tutela de urgência desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na origem, em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, a autora, ora agravante, pleiteou, liminarmente, a paralisação das cobranças alegadamente indevidas e dos descontos no contracheque que vem sendo realizados pela instituição financeira, ora agravada, alegando não ter contratado, tampouco consentido com o empréstimo bancário nº. 104912674, no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), bem como que a instituição financeira se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de serviço e proteção ao crédito. No mérito, requereu a declaração de inexistência de débito, a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Sobreveio decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob a seguinte fundamentação:

“ (...)Em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, não vislumbro a probabilidade o direito alegado, uma vez que trata-se de golpe, a princípio, sem conduta imputada ao banco requerido, posto que a própria autora afirma na inicial que recebeu uma ligação de que poderia realizar o cancelamento do empréstimo pelo caixa eletrônico, de modo que, orientada pela referida ligação,"se dirigiu ao caixa eletrônico sendo conduzida por ligação a fazer o procedimento de cancelamento do empréstimo" e, logo após encerrada a ligação, "recebeu notificação de movimentação bancária, (...) com as informações de proposta de crédito acolhida, pix enviado para Bruno Transportes Lt”, ou seja, não há informação de que a liberação do crédito foi realizada por conduta do banco requerido.

Assim, diante desse juízo de cognição não exauriente, em que as circunstâncias acerca do evento não estão exaustivamente delineadas, revela prematura e temerária seu deferimento, uma vez que poderá compromete sobremaneira ao início de um eventual prejuízo a parte requerida, o que mostra salutar aguardar o contraditório, bem assim todo o conjunto probatório para após, com maiores elementos decidir sobre as medidas solicitadas em sede de tutela de urgência. (...)”

Diante do histórico, entendo presente o requisito da probabilidade do direito ventilado, devendo ser reformada a decisão agravada.

A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que o autor figura como destinatário final do produto oferecido pelo requerido, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor estampadas nos arts. 2º e 3º do CDC.

Conforme o disposto no art. 6º, inciso III, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto que lhe é oferecido. Por seu turno, o art. 31 do mesmo diploma legal impõe ao fornecedor o dever de ofertar os seus produtos com informações corretas, claras e precisas.

No caso em apreço, reconheço, a plausibilidade do direito da parte autora, tendo em vista que há evidências de que ela foi vítima de um suposto golpe perpetrado por terceiros.

Deflui-se dos autos que a autora envidou esforços para resolver extrajudicialmente a questão, por intermédio de contatos telefônicos, estando
in loco
na agência do Banco do Brasil, no intuito de desfazer a contratação, em tese, fraudulenta, circunstância que evidencia ausência de interesse na contratação do mútuo, no entanto, sem lograr êxito.

Verifica-se, ainda, ter a autora registrado Boletim de Ocorrência nº 2022.51630 por estelionato perpetrado por terceiros.

Ademais, como dito nas linhas pretéritas, há indícios de fraude, porquanto consta que a parte autora recebeu uma ligação de que poderia realizar o cancelamento do empréstimo pelo caixa eletrônico, de modo que, orientada pela referida ligação,
"se dirigiu ao caixa eletrônico sendo conduzida por ligação a fazer o procedimento de cancelamento do empréstimo"
e, logo após encerrada a ligação,
"recebeu notificação de movimentação bancária, (...) com as informações de proposta de crédito acolhida, e pix enviado para Bruno Transportes Lt”
, ou seja, há informação de que a liberação do crédito foi realizada por conduta de um terceiro fraudador, que
“limpou”
a conta bancária da requerente, mesmo sendo o banco requerido informado com antecedência de que a transação não foi realizada pela autora, o que indica, ao menos por ora, a existência de falha na prestação de serviço do requerido.

Noutro viés, inegável que os descontos em folha de pagamento causam danos à autora, porquanto atingem seus vencimentos, revestido de caráter essencial, enquanto se destina a garantir a subsistência digna. A extirpação de parte do salário pode resultar em grave prejuízo a sua saúde financeira.

Por fim, registre-se que o provimento antecipatório é reversível, tendo em vista o fato de que os descontos serão retomados caso demonstrada a legalidade do contrato no curso da lide.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar que a parte demandada, no prazo de 10 (dez) dias, cesse os descontos derivados

do empréstimo nº 104912674, no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), e se abstenha de inscrever o “nome” da agravante nos órgãos de restrição ao crédito (SPC/Serasa e outros), em decorrência do não pagamento das parcelas relativas ao empréstimo impugnado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), confirmando, assim, a tutela de urgência deferida no ID nº 126160657 - págs. 1-5.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022